Tribunal: TJPA
Processo: 0802489-72.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802489-72.2017.8.14.0015

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BANCO BRADESCO SEGUROS

APELADO: ONEMEZIA TRINDADE DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. SÚMULA 405 DO STJ. TERMO INICIAL. SÚMULA
573

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DISPÕE QUE "NAS AÇÕES DE INDENIZAÇÃO DECORRENTES DE SEGURO DPVAT, A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ, PARA FINS DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL, DEPENDE DE LAUDO MÉDICO, EXCETO NOS CASOS DE INVALIDEZ PERMANENTE NOTÓRIA OU NAQUELES EM QUE O CONHECIMENTO ANTERIOR RESULTE COMPROVADO NA FASE DE INSTRUÇÃO. A SENTENÇA COMBATIDA CONSIDEROU QUE A DESPEITO DE O ACIDENTE TER OCORRIDO EM 08.01.2002, O TERMO INICIAL DO PRAZO TERIA OCORRIDO APENAS COM A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO, NA DATA DE 26.03.2018, SENDO QUE A AÇÃO FOI PROPOSTA EM 21.01.2017. NA DESCRIÇÃO DO PRÓPRIO LAUDO PERICIAL, HÁ A INFORMAÇÃO DE QUE A AUTORA NÃO DEAMBULA DESDE A ÉPOCA DO ACIDENTE, OU SEJA, 2002.
INVALIDEZ PERMANENTE NOTÓRIA DESDE O ACIDENTE. A AUTORA NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO QUE COMPROVASSE O TRATAMENTO MÉDICO SUPOSTAMENTE REALIZADO ENTRE O PERÍODO DO ACIDENTE (08/01/2002) E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA EM RAZÃO DE RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL NO CASO EM COMENTO E JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

I –
Não pendem dúvidas no sentido de que o prazo aplicável na presente hipótese é o trienal, já tendo a matéria sido objeto de Súmula pelo STJ, sob o n.405.

II - No que pertine ao termo inicial para a contagem deste prazo, a Súmula n.573

do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "Nas ações de indenização decorrentes de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de
invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.

III - Pelo simples fato de ação que busca a cobrança de valores por seguro DPVAT em decorrência de acidente com lesões permanente, não se pode crer que o prazo prescricional tenha se iniciado a correr após a propositura da ação como entendeu a sentença, posto que só propõe a ação quem já tem a ciência inequívoca de que possui uma lesão de caráter permanente, ainda que não tenha certeza quanto à sua graduação, que pode ser aferida em perícia oficial.

IV -
verifica-se que na descrição do próprio laudo pericial, há a informação de que a Autora não deambula desde a época do acidente, ou seja, 2002.

V -
ainda que se considere a data de propositura da ação em
26.08.2010, como pretende a Apelada em suas Contrarrazões, não se pode considerar como ciência inequívoca a data em que fora solicitada cadeira de rodas por médico perito em 14.06.2010, posto que sua invalidez permanente era notória desde oito anos anteriores.

VI -
Importante também considerar o fato de que a autora não trouxe aos autos nenhum documento que comprovasse o tratamento médico supostamente realizado entre o período do acidente (08/01/2002) e o ajuizamento da ação.

VII -
Acolher a tese Autoral abre perigoso precedente para que vitimas de acidente com lesões permanentes notórias possam, a qualquer tempo, buscar um atestado oficial de sua lesão permanente para somente a partir deste momento ter seu prazo prescricional computado.

VIII - Tendo em vista que a prescrição tem por objetivo não permitir a perpetuação de situações passíveis de discussão judicial, restringindo o acesso ao direito de quem não se socorreu em tempo oportuno do seu direito e gerando segurança jurídica, é mister que seja considerado o decurso do prazo prescricional no presente caso, o que gera a improcedência da presente demanda.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0802489-72.2017.8.14.0015

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT E OUTRO

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS E OUTRA

APELADO:
ONEMEZIA TRINDADE DOS REIS

ADVOGADO:

ALESSANDRO SERRA DOS SANTOS COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
ONEMEZIA TRINDADE DOS REIS
.

A Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico na data de 08.01.2002
do qual teria resultado em debilidade permanente, sendo que administrativamente teve seu pedido negado pela Seguradora, o que motivou a propositura da presente ação, na qual requer a condenação ao pagamento do valor referente a 40 (quarenta) salários mínimos.

Acostou documentos.

A Seguradora contestou o feito.

Foi realizada a perícia oficial, a qual constatou lesão permanente em membro inferior em 75% (setenta e cinco por cento)

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a Seguradora ao pagamento do valor correspondente a 75% de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes na data do sinistro (08/01/2002), corrigida monetariamente pelos índices da Tabela Prática do TJ/SP desde a data do sinistro e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, esses contados da citação
.

Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação
aduzindo que a sentença merecia reforma, haja vista que claramente teria ocorrido a prescrição trienal do direito da Autora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0802489-72.2017.8.14.0015

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT E OUTRO

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS E OUTRA

APELADO:
ONEMEZIA TRINDADE DOS REIS

ADVOGADO:

ALESSANDRO SERRA DOS SANTOS COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
ONEMEZIA TRINDADE DOS REIS
.

O cerne da presente demanda trazida à apreciação desta Turma Julgadora gira em torno unicamente de se verificar a ocorrência ou não da prescrição no caso em comento.

Inicialmente é mister destacar que não pendem dúvidas no sentido de que o prazo aplicável na presente hipótese é o trienal, já tendo a matéria sido objeto de Súmula pelo STJ, sob o n.405.

No que pertine ao termo inicial para a contagem deste prazo, a Súmula n.573

do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "Nas ações de indenização decorrentes de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de
invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.

A sentença combatida entendeu que o direito não restava fulminado pela prescrição, tendo considerado que, a despeito de o acidente ter ocorrido em 08.01.2002, o termo inicial do prazo teria ocorrido apenas com a elaboração do laudo pericial em juízo, na data de 26.03.2018, sendo que a ação foi proposta em 21.01.2017.

Pelo simples fato de ação que busca a cobrança de valores por seguro DPVAT em decorrência de acidente com lesões permanente, não se pode crer que o prazo prescricional tenha se iniciado a correr após a propositura da ação.

Ora, geralmente, só propõe a ação quem já tem a ciência inequívoca de que possui uma lesão de caráter permanente, ainda que não tenha certeza quanto à sua graduação, que pode ser aferida em perícia oficial.

Assim, resta evidente que a Autora já tinha inequívoca ciência de sua lesão ao propor a ação.

Analisando com cautela o que foi produzido nos autos, verifica-se que na descrição do próprio laudo pericial, há a informação de que a Autora não deambula desde a época do acidente, ou seja, 2002.

Logo, ainda que se considere a data de propositura da ação em
26.08.2010, como pretende a Apelada em suas Contrarrazões, não se pode considerar como ciência inequívoca a data em que fora solicitada cadeira de rodas por médico perito em 14.06.2010, posto que sua invalidez permanente era notória desde oito anos anteriores.

Importante também considerar o fato de que a autora não trouxe aos autos nenhum documento que comprovasse o tratamento médico supostamente realizado entre o período do acidente (08/01/2002) e o ajuizamento da ação.

Acolher a tese Autoral abre perigoso precedente para que vitimas de acidente com lesões permanentes notórias possam, a qualquer tempo, buscar um atestado oficial de sua lesão permanente para somente a partir deste momento ter seu prazo prescricional computado.

Tendo em vista que a prescrição tem por objetivo não permitir a perpetuação de situações passíveis de discussão judicial, restringindo o acesso ao direito de quem não se socorreu em tempo oportuno do seu direito e gerando segurança jurídica, é mister que seja considerado o decurso do prazo prescricional no presente caso, o que gera a improcedência da presente demanda.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO
DPVAT
. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO
. LESÕES ESTABILIZADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRETENSÃO PRESCRITA. 1) A
Súmula
405 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que a ação de cobrança do seguro obrigatório (
DPVAT
) prescreve em três anos. 2) O
termo

inicial
do prazo prescricional, como regra geral, é a data do acidente, podendo, em casos especiais em que se comprova que as lesões foram consolidadas posteriormente, conforme a
Súmula
278 do STJ, ser a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. 3) A
Súmula

573
do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "Nas ações de indenização decorrentes de seguro
DPVAT
, a ciência inequívoca do caráter permanente da
invalidez
, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de
invalidez
permanente
notória
ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução". 4) No caso em apreciação, o autor sofreu o acidente de trânsito em 07/12/2003, o qual foi encaminhado ao hospital com diagnóstico de politrauma, polifratura, fratura comunicativa de tíbia esquerda. 5) Oficiado o INSS, forneceu documentação completa sobre os benefícios concedidos ao autor relativas às lesões decorrentes do acidente de trânsito, informando que obteve Auxílio-Doença Previdenciária de 15/10/2003 a 31/01/2011 e Auxílio-Acidente Previdenciário em 16/10/2003, sendo informado ainda que o segurado foi desligado do programa de reabilitação para retornar ao mercado de trabalho em 28/01/2011. 6) Na última avaliação médica realizada pelo INSS no autor, em 08/03/2012, o perito atestou que a lesão no membro inferior esquerdo restou estabilizada. Por consequência, considera-se essa data como ciência inequívoca do caráter permanente da
invalidez
, sendo que o apelante teria o prazo de até 08/03/2015 para requerer a indenização securitária junto à demandada. 7) Na hipótese, o autor ingressou com o pedido administrativo junto à ré no ano de 2016, quando a sua pretensão indenizatória securitária já encontrava-se prescrita. Enquanto que a presente ação foi distribuída somente em 23/11/2016. 8) Nesse passo, vislumbra-se que a pretensão
inicial
encontra-se acobertada pelo manto da
prescrição
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível, Nº 50005328820168210058, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 31-08-2023)

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença em razão de reconhecer a ocorrência da prescrição trienal no caso em comento e julgar improcedente a pretensão autoral.

Como consequência inverto os ônus de sucumbência, cuja cobrança restara suspensa pelo prazo legal, por ser a Apelada beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024